Tribunal: TJBA
Processo: 8018216-47.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018216-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JESANA DA CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
FABRICIO PEREIRA BRITO

IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR DO SEU DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora, em face de ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de remoção do município de Aiquara/BA para Jequié/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se foi legal o ato administrativo que indeferiu pedido de remoção formalizado por professora, com base em requisito de tempo mínimo de exercício na lotação de origem não previsto na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo está estritamente vinculado ao princípio da legalidade, não podendo a Administração Pública criar restrições ou requisitos para o exercício de direitos que não estejam expressamente previstos em lei.

4. A Lei Estadual n.º 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público), que rege a carreira da impetrante, não estabelece o requisito de três anos de exercício na unidade escolar como condição para a remoção, tornando ilegal o fundamento utilizado pela autoridade coatora para indeferir o pleito.

5. O estágio probatório, por si só, não constitui óbice absoluto à remoção, especialmente quando a legislação de regência (art. 30 da Lei n.º 8.261/2002) assegura preferência na remoção para acompanhar cônjuge, também servidor público, em observância ao princípio constitucional da proteção à unidade familiar (art. 226 da Constituição Federal).

6. O controle jurisdicional do ato administrativo, quando focado na sua legalidade e na conformidade com os princípios constitucionais, não configura invasão indevida no mérito administrativo, mas sim o exercício regular da função de guardião da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, a
rt
s
. 37,
caput
, e 226;
Lei Estadual 6.677/1994, a
rt. 50, § 3º; Lei Estadual,
a
rts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS 8023670-81.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 05/10/2022, DJe 17/10/2022; TJBA, MS 8059286-49.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 23/10/2025, DJEN 06/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA